Tribunal: TJDFT
Processo: 0734182-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734182-64.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO JARDINS DAS QUARESMEIRAS RECORRIDO: DAVI DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. COBRANÇA DE DÉBITO CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É premissa básica do Direito que toda alegação deve ser provada pela parte que a suscita. O sistema processual civil prevê uma sistemática racional para o processamento do feito judicial, que deve ser minimamente observado e seguido pelas partes da relação processual. 2. No presente caso, por força do art. 373, I do CPC, é ônus do autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito. Desrespeitar e inverter essa lógica compromete a racionalização do processo e, consequentemente, a entrega de uma tutela jurisdicional satisfatória. 3. Apelação conhecida, recurso desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 373 do CPC, aduzindo, em suma, que o balancete condominial juntado aos autos é prova documental suficiente para demonstrar os fatos constitutivos do direito do condomínio cobrar o débito, acrescentando que a parte recorrida não apresentou nem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 373 do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “conforme art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito, ônus do qual o autor não se desincumbiu, visto que o suposto acordo não pode ser deduzido dos débitos indicados no documento de ID 107111522, o qual não faz qualquer menção ao alegado acordo” (ID Num. 40782898 - Pág. 6) “Ocorre que, ao ajuizar a presente demanda, a parte Autora não anexou aos autos documentos comprovantes dos valores ora cobrados, ou seja, não há no processo termo de confissão de dívida ou acordo de pagamento assinado pelo Réu. Com efeito, confissão de dívida não se presume, não sendo suficiente a juntada de planilhas feitas unilateralmente pelo Condomínio Autor” (ID Num. 40782898 - Pág. 6) “Para que recaia sobre o réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC), necessário antes se faz que o autor tenha se desincumbido de tal ônus, não sendo desse modo o procedido pelo apelante quando teve a oportunidade na fase de conhecimento” (ID Num. 40782898 - Pág. 6). E rever tais assertivas é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017